Tribunal: TJPA
Processo: 0830676-66.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0830676-66.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ZENAIDE VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA

Direito Previdenciário. Agravo Interno em Apelação Cível. Pensão por morte. Genitora de ex-segurado. Comprovação de dependência econômica. Aplicação da Lei Complementar nº 39/2002. Majoração de honorários recursais. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

Recursos de agravo interno interpostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS e pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do IGEPPS, mantendo a concessão de pensão por morte em favor da genitora do ex-segurado, falecido em 05/06/2017, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a genitora do ex-segurado faz jus ao benefício de pensão por morte, considerando a necessidade de comprovação da dependência econômica, nos termos do art. 6º, V e § 5º, da Lei Complementar nº 39/2002; (ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do segurado, conforme o princípio tempus regit actum e o entendimento consolidado na Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos do art. 6º, V e § 5º, da Lei Complementar nº 39/2002, a dependência econômica dos pais não é presumida, devendo ser comprovada por meio de elementos probatórios idôneos.

5. Demonstrado nos autos o vínculo de parentesco, a convivência e a dependência econômica da genitora em relação ao ex-segurado, bem como a inexistência de renda superior ao limite legal, impõe-se a manutenção da concessão do benefício previdenciário.

6. Presentes os requisitos previstos no art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso da parte adversa é integralmente desprovido, independentemente de demonstração de trabalho adicional, tratando-se de comando legal de aplicação obrigatória.

7. Precedentes do STF, STJ e deste Tribunal de Justiça corroboram o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso do IGEPPS desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

A dependência econômica dos pais para fins de concessão de pensão por morte no regime próprio estadual não é presumida, devendo ser comprovada mediante elementos probatórios suficientes, nos termos da Lei Complementar nº 39/2002.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que não haja demonstração de trabalho adicional específico.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 39/2002, art. 6º, V e § 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; STF, ARE 763761 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013; TJPA, Apelação nº 0013598-54.2005.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 19/04/2021; TJPA, AC nº 0010847-45.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 26/07/2021.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento ao agravo interno interposto pelo IGEPPS e dar provimento ao agravo interno interposto pela Defensoria Pública, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

e Defensoria Pública Estadual em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, mantendo a determinação da concessão do benefício de

pensão previdenciária em favor de Zenaide Vieira da Silva, genitora do ex-segurado Carlos Renato Silva Andrade, professor do Estado do Pará, falecido em 05/06/2017.

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará inconformado com a decisão, apresentou recurso aduzindo da inexistência do direito á pensão previdenciária da genitora Zenaide Vieira da Silva, , em razão da ausência de comprovação da dependência econômica e por receber proventos de aposentadoria pelo INSS, assim como a necessidade de comprovação da dependência econômica. aplicação do art. 6º, V E §5º DA LC Nº 039/2002.

Já a Defensoria Pública Estadual em suas razões argumentou que merece reforma a decisão para fins de majorar os honorários na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo os recursos de Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Passo a apreciá-los.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

O apelo formulado pelo IGEPPS requer a reforma da decisão, aduzindo da impossibilidade de acumulação de benefícios de pensão por morte.

A pensão por morte é o benefício previdenciário devido à família do servidor em virtude de seu falecimento, tendo como fato gerador o falecimento do servidor em atividade ou aposentado.

A legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio tempus regit actum. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.”

O Supremo Tribunal Federal referendou essa posição:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF. ARE 763761 AgR, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013)

No caso em tela, o Senhor Carlos Renato Silva Andrade, ex-segurado do IGEPREV faleceu em 05/06/2017, conforme certidão de óbito (ID. Num. 11165038 - Pág. 3), quando em vigor a Lei Complementar nº 39/2002, que assim dispõe:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 5º - A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020);”

Da análise do texto legal, depreende-se que a dependência econômica dos pais não é presumida, devendo ser efetivamente comprovada.

Conforme se vislumbra dos autos, a agravada que é mãe do ex-segurado e apesar de estar classificada como pertencente à última classe de dependentes de segurados, possui legitimidade para requerer o benefício.

Não bastasse isso, além de restar demonstrado que ela é a única dependente do ex-servidor, vez que inexistem dependentes em outros graus de prioridade, vislumbra-se que ela preenche os demais requisitos legais para a concessão do benefício.

Com efeito, é fato que a Apelada instruiu a peça inicial com provas suficientes a demonstrar não só seu grau de parentesco, mas também a dependência econômica do ex-segurado, além de que não possui renda superior a dois salários mínimos, conforme declaração do INSS, conforme ID Num. 1116503, perfazendo, assim, todas as exigências previstas na legislação estadual competente.

Quanto a dependência econômica da genitora, extrai-se do caderno processual que além de morarem na mesma casa, foi indicada como beneficiária do seguro de vida do filho, além de constar nos cadastros preenchidos por ele como sua dependente, conforme documentação juntada com a inicial.

Diante disso, deve-se confirmar a dependência econômica questionada no recurso, negando-se provimento ao agravo interno movido pelo IGEPPS.

Nesse sentido, colaciono ainda precedente desta Corte de Justiça:

“Ementa: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida.

2- Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação, declarando que o segurado residia com os seus genitores e era responsável pelas despesas da família.

3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado.

4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.” (TJPA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0013598-54.2005.8.14.0301 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/04/2021)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 039/2002. DIREITO CONFIGURADO. AUXÍLIO FUNERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO IGEPREV. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 DA AUTARQUIA. AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO. LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, INCISO II, ALÍNEA B. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Pensão por morte. O fato gerador da pensão por morte é o óbito do servidor que ocorreu no ano de 2014, portanto na vigência da Lei Complementar nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, reconhecendo em seu artigo 6º a qualidade de dependente dos pais, comprovada a dependência econômica em relação ao segurado, não merecendo reforma a sentença no ponto.

2 – Auxílio-funeral. Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV em relação ao auxílio-funeral rejeitada. A partir da Instrução Normativa nº 001/2008 da Autarquia, resta evidente a sua responsabilidade pelo pagamento do benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos segurados.

3 – Reforma da sentença para reconhecer o direito da parte autora, genitora do servidor falecido, ao Auxílio Funeral previsto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea b, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido. Precedentes do TJPA.

4 – Em relação ao pedido de indenização por danos morais, caberia à autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.

5 – Não há razões para alterar a diretiva apelada quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados o percentual mínimo previsto e os demais parâmetros descritos na norma processual vigente.

6 – Recurso do IGEPREV conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, para incluir na condenação o pagamento do auxílio-funeral.” (TJPA. AC: 00108474520158140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 26/07/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/07/2021)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

A Defensoria Pública do Estado do Pará em suas razões aduz a necessidade de aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão monocrática proferida por este relator negou provimento à apelação interposta pelo Instituo de Gestão Previdenciária, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo sentenciante, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Diante disso, entendo estarem presentes todos os pressupostos para a incidência da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC: i) a decisão foi proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015; ii) o recurso da parte adversa foi integralmente desprovido; iii) houve fixação de honorários de sucumbência desde a origem. Impõe-se, pois, a aplicação da majoração legal, independentemente de requerimento específico, por se tratar de comando imperativo da lei processual civil.

Portanto, a omissão da decisão quanto ao tema não impede sua correção neste momento processual, tampouco acarreta preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão consumativa, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

No ponto, é pacífica a orientação do Tribunal da Cidadania quanto à dispensabilidade de demonstração de efetivo trabalho adicional para justificar a majoração, sendo este parâmetro relevante apenas para a quantificação do acréscimo, não para sua admissibilidade.

Assim, constatada a omissão na decisão agravada e presentes os requisitos legais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, em atenção ao comando normativo.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. DEVER LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE OMITIU A INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, no bojo da Apelação Cível nº 0800252-85.2023.8.14 .0005, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Altamira, mantendo a condenação em honorários de sucumbência em favor da Defensoria, mas sem promover a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que se trata de imposição legal e matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte contrária, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública, mesmo quando ausente requerimento específico e independentemente da demonstração de trabalho adicional.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional em grau recursal, sempre que desprovido o recurso da parte vencida, desde que haja fixação anterior na sentença.

A decisão agravada, embora mantivesse a condenação em honorários, deixou de aplicar a majoração devida, caracterizando omissão passível de correção.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de requerimento expresso ou de comprovação de atividade específica no recurso, pois o acréscimo decorre automaticamente do desprovimento recursal.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a ausência de manifestação anterior não gera preclusão, sendo possível sua apreciação de ofício em momento posterior.

Presentes os requisitos legais — decisão sob a vigência do CPC/2015, desprovimento do recurso adverso e prévia fixação de honorários —, impõe-se a majoração em 2%, somando-se ao percentual fixado na sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É obrigatória a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sempre que o recurso da parte vencida for desprovido e houver fixação prévia na sentença.

A omissão quanto à majoração pode ser suprida mesmo após a decisão monocrática, por se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

A demonstração de trabalho adicional específico não é condição para a majoração, sendo elemento relevante apenas para a quantificação do acréscimo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, §§ 2º, 11 e 19; art. 1.021, § 2º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0878897-85 .2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.09 .2024.” (TJPA. Acórdão nº 31627541, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Por conseguinte, dou provimento ao agravo interno, para o fim de fixar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, somando-se aos 10% (dez por cento) anteriormente arbitrados na sentença, totalizando 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observando-se o disposto no § 19 do mesmo dispositivo legal quanto à destinação institucional da verba.

Ante o exposto,
conheço dos recursos. Negando provimento ao apelo formulado pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, por outro lado, dou provimento ao apelo formulado pela Defensoria Pública para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados, acrescendo-se 2% (dois por cento) ao percentual estipulado na sentença, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 30/05/2026